Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718236-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CAROLINA DA MOTA ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Distrito Federal contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 39606692), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por H.M.M, representado no ato por sua genitora. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator